Tribunal: STF
Processo: ARE 1377177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 11, p. 8):



    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA O MÉRITO. PODERES DO RELATOR. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 



    1 - Embargos de declaração em que são veiculadas insurgências quanto ao meritum causae. Recebimento do recurso como agravo previsto no art. 557, §1°, do Código de Processo Civil. Precedentes do STF e STJ. 



    2 - E dado ao relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir monocraticamente o recurso interposto, quer negando-lhe seguimento, desde que em descompasso com "súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior", quer lhe dando provimento, na hipótese de decisão contrária "à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" (art. 557, caput e §1°-A, do CPC). 



    3 - O denominado agravo legal (art. 557, § 10, do CPC) tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida. 



    4 - Decisão que não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. 



    5 - Agravos legais improvidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II, XXXV, XXXVI; LV, LVI, LXXVII; 37; 93, IX; 194, III e VI; 195, § 5º; e 203, §11 da Constituição Federal, bem como ao art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 5):



    “As decisões e julgamentos proferidos pelo Tribunal de origem negaram vigência e afrontaram os comandos constitucionais abaixo colacionados, como se verificará, o que enseja o presente recurso. 



    Isso porque, o devido processo legal, a legalidade e a reserva legal, a coisa julgada, o direito adquirido, a inafastabilidade da jurisdição, a dignidade da pessoa humana, deveriam ter sido cumpridos, pois há disposição legal quanto ao momento em que ocorre a citação, bem como qual o prazo para a interposição dos embargos à execução, no entanto, os mesmos não foram sopesados nos julgados.” 



    Aduz-se que (eDOC 18, p. 6):



    “A Emenda Constitucional n° 41, no art. 5°, que entrou em vigor em 12/2003, fixou o valor do teto do salário contributivo para o regime geral em R$ 2.400,00. 



    Porém, para o caso dos autos, nota-se dos salários contributivos lançados tanto pelo INSS quanto pelo contador judicial, que o teto considerado não foi o valor de R$ 2.400,00 e sim de R$ 1.869,00, o que afetou além do valor da renda mensal do beneficio também o valor concernente aos atrasados. 



    Ressalte-se que, com esteio em entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, reconheceu explicitamente que, a conduta do INSS de limitar os salários contributivos em outros valores que não os tetos previstos nas Emendas Constitucionais de 20/1998 e 41/2003, maculava o ordenamento jurídico.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 20, pp. 3/4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quando ao mais, o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 4-7):



    “No mérito, a necessidade de adequação cia liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 475-B, §3" do CPC). 



    Essa providencia se dá em razão da circunstância de que tanto os Cálculos alertados pelo embargante como aqueles apresentados pelo embargado não vinculam o magistrado na definição do quantum debeatur, sendo possível a utilização da perícia contábil para adequação dos cálculos ao título executivo, não havendo falar na espécie em ofensa ao princípio da correlação. 



    (...)



    Ademais, o atual art. 475-G do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n° 11.235/05, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 610), pelo qual se veda, cm sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. 



    Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9 Turma, AC n° 94.03.010951-3, ReI. Des. Fed. Mansa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8C Turma, AG n' 2007.03.00.081341-6, Rei. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF312/08/2008. 



    Assim, torna-se indevida a aplicação da revisão do teto pela EC n° 41/2003, tendo em vista que esta sequer foi objeto de discussão na ação principal. (grifo nosso)



    Com relação aos cálculos, é certo que nas liquidações de valor em sentenças de ações previdenciárias, ainda que processadas perante a Justiça Estadual deva ser utilizado, para correção dos valores devidos, os índices prescritos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, índices que sofrem, de tempos em tempos, atualizações, tornando-se objeto de novo manual de cálculos. 



    (...)



    Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução n. 267, de 02 de dezembro de 2013, a qual dispõe sobre a alteração do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134, de 21 de dezembro de 2010. 



    Justifica-se que as alterações promovidas pela Resolução ii. 267, de 02.12.2013, no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134, de 21.12.2010, são, em sua maioria, resultantes da inconstitucionalidade parcial do art. 1°-.F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei ti. 11.960/2009, declarada, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI o. 4.357/DF que cuida da arguição de inconstitucionalidade de disposições introduzidas no art. 100 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 62/2009. Assim, restou afastada, consequentemente, a aplicação dos "índices oficias de remuneração básica" da caderneta de poupança como indexador de correção monetária nas liquidações de sentenças proferidas Contra a Fazenda Pública. 



    Assim, a execução deve prosseguir pelos cálculos ofertados pela contadoria judicial, os quais totalizam R$69.928,70 (sessenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) para junho de 2013 (fls. 143/147), pois elaborados nos termos da Resolução 267/2013 cio CJF e em consonância com o título executivo. 



    Assim, não demonstrado a embargada qualquer erronia em que se eivaram os cálculos ofertados pela contadoria judicial, descabe o acolhimento de seu inconformismo, sendo certo que a irresignação da parte exequente não encontra amparo no título e nem na lei. 



    Ademais, carece de interesse recursal a parte embargada, na parte em que requer a atualização da correção monetária pelo INPC, pois os cálculos de liquidação apresentados pela contadoria, acolhidos pela r. sentença e ora mantido,toram atualizados monetariamente pelo referido índice, nos termos da Resolução n.° 267/2013 do Conselho cia Justiça Federal. 



    Acaso não tenha prevalecido a conta de liquidação apresentada pela parte exequente, e bem assim, os cálculos ofertados pela Autarquia-embargante, de rigor que cada um dos litigantes responda pelos honorários de seus respectivos patronos, porque em parte vencidos e vencedores.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que torna-se indevida a aplicação da revisão do teto pela EC n,°41/2003, tendo em vista que esta sequer foi objeto de discussão na ação principal (eDOC 9 p. 5), e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “NÃO HÁ SENTIDO EM SE MOVIMENTAR UMA AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DE UM DIREITO, E, NO ENTANTO, QUANDO DA EXECUÇÃO DESTE SE IMPLANTAR BENEFÍCIO COM VALOR QUE SE SABE ESTAR AQUEM AO DEVIDO.” (eDOC 18, p. 7). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente